Tribunal: TJBA
Processo: 8010481-02.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010481-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ DE CERQUEIRA ALMEIDA

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PELO ART. 1.037, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento do processamento do agravo de instrumento em ação de cobrança de expurgos inflacionários, em razão da afetação pelo STJ do Tema Repetitivo 1169, que discute a necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para ajuizamento de cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais Representativos de Controvérsia nº 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ (Tema 1169), determinou expressamente a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

3. A matéria objeto do Tema 1169 do STJ - necessidade ou não de prévia liquidação do julgado para ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva - está diretamente relacionada com a questão discutida no agravo de instrumento, que versa sobre cobrança de expurgos inflacionários decorrentes de cumprimento individual de sentença coletiva.

4. A ordem de suspensão emanada do STJ é de observância obrigatória por todos os tribunais do país, não cabendo a esta Corte avaliar a sua pertinência ou desobedecer ao comando estabelecido pelo tribunal superior, sob pena de violação do sistema de precedentes qualificados instituído pelo CPC/2015.

5. As decisões monocráticas e colegiadas do STJ citadas pelo agravante não infirmam a ordem de sobrestamento, pois tratam de outras questões processuais que não se confundem com a determinação expressa de suspensão nacional vinculada ao Tema 1169.

6. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº. 8010481-02.2022.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ESPÓLIO DE MANOEL DE JESUS ALMEIDA,
e como Agravado,
BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA